Tribunal: STF
Processo: RE 116026
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
-  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  NÃO  CONHECIMENTO,  PRELIMINAR.
         O  acórdão  de  julgamento  de  apelação   em   mandado   de
segurança,  embora  por  maioria,  não  possibilita  interposição  de
embargos   infringentes,   segundo    resulta    da    jurisprudência
consubstanciada  na  Súmula  597/STF.  Em  face  disso,   o   recurso
extraordinário deveria  ter  sido  interposto  contra  o  acórdão  do
julgamento da apelação e não, como ocorreu, do referente aos embargos
infringentes, que não foram conhecidos. Assim, e por  essa  razão,  o
extraordinário  foi   tardiamente   interposto,   impondo   seu   não
CONHECIMENTO preliminar.::